Tribunal: TJES
Processo: 5024239-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024239-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENITA SANTANA MULLER
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024239-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LENITA SANTANA MULLER

RECORRIDO: IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por
LENITA SANTANA MULLER
em face do
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo a exequente o recebimento da importância de R$ 167.596,82 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), correspondente à aposentadoria especial concedida no período de 13/06/2016 a 18/03/2019.

Foi prolatada decisão (ID 8896219) nos seguintes termos:

“Portanto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, restringindo a base de cálculo para 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes à época do ajuizamento da presente ação, sobre os quais deverão incidir os índices definidos no RE n.º 870.947/SE até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021
”.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 8896224), pretendendo seja afastada a restrição de 60 salários mínimos ao cumprimento da sentença.

O executado apresentou contrarrazões no ID 8896227.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, uma vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, o comando objurgado não extingue a execução, considerando que apenas reconheceu o excesso de execução, limitando-a a 60 salários mínimos. Inclusive, tal fato foi pontuado pelo magistrado de piso no ID 8896229.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)